Tribunal: TJDFT
Processo: 0727797-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0727797-40.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: HAECKEL CABRAL MORAES AGRAVADO: RAFAEL MARTINS BARBOSA ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DAS GRAÇAS MARTINS DESPACHO HAECKEL CABRAL MORAES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a decisão recorrida padece de superficialidade e ausência de fundamentação, razão pela qual, segundo entende, fica impossibilitado de impugná-la de modo específico. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Ressalta que a arguição de afronta ao art. 996 do CPC se deu de modo subsidiário. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018